Tribunal: STJ
Processo: 0002085-55.2020.8.05.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990917 - BA(2025/0261240-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE MILTON DIAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCÊNDIO DOLOSO
MAJORADO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
SÚMULA
182/STJ.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO.
AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DA PRÁTICA DELITUOSA. VERSÃO
INCOMPATÍVEL COM A PROVA PERICIAL. TEMA 1.194/STJ.
. PRECEDENTE VINCULANTE NÃO ALTERA A
DISTINGUISHING
CONCLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial em razão da Súmula 182/STJ.
2. O agravante sustenta que houve confissão qualificada apta a gerar a
atenuante do
III, d, do Código Penal, pois admitiu ter acendido vela
art. 65,
que causou o incêndio, invocando tese defensiva de culpa. Alega
aplicabilidade da segunda tese do Tema 1.194/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a admissão de conduta
material acompanhada de negativa do elemento subjetivo do tipo doloso
configura confissão qualificada apta a gerar a atenuante da confissão
espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
mediante mera transcrição de ementas sem demonstração específica da
inaplicabilidade dos julgados invocados, atrai a incidência da
Súmula 182/STJ.
5. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior admite a atenuante da
confissão espontânea mesmo quando parcial, qualificada ou extrajudicial.
Todavia, não há confissão quando o réu nega a prática delitiva, ainda que
admita presença no local ou atos preparatórios desvinculados do crime.
6. No caso concreto, a versão apresentada pelo recorrente não constitui
confissão qualificada, mas narrativa dissociada da realidade fática. O Laudo
Documento eletrônico VDA55189428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d8805c0-800b-48b9-92db-a635eb3f0561

Pericial atestou múltiplos focos de incêndio independentes e sinais de
arrombamento, afastando cientificamente a dinâmica acidental narrada pelo
réu.
7. O
pressupõe que o réu tenha admitido, ainda que
Tema 1.194/STJ
parcialmente ou com qualificadoras, a prática da conduta fática criminosa. Na
hipótese vertente, ao afirmar que o incêndio decorreu de acidente com vela, o
agravante apresentou versão materialmente incompatível com a prova
técnica, negando a própria prática delitiva apurada.
8. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu apresenta
versão contraditória aos elementos técnicos produzidos, pois tal postura não
configura a colaboração processual que justifica a benesse legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada: Código Penal, arts. 65, III, "d" , e 250,
e
caput
parágrafo 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
(Tema 1.194), Rel.
REsp 2.001.973/RS
Min. Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
STJ, AgRg no
10/09/2025;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.699.089/SC,
em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
11/02/2025;
REsp 1.985.581/MG,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 03/05/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d8805c0-800b-48b9-92db-a635eb3f0561

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990917 - BA(2025/0261240-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE MILTON DIAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCÊNDIO DOLOSO
MAJORADO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
SÚMULA
182/STJ.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO.
AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DA PRÁTICA DELITUOSA. VERSÃO
INCOMPATÍVEL COM A PROVA PERICIAL. TEMA 1.194/STJ.
. PRECEDENTE VINCULANTE NÃO ALTERA A
DISTINGUISHING
CONCLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial em razão da Súmula 182/STJ.
2. O agravante sustenta que houve confissão qualificada apta a gerar a
atenuante do
III, d, do Código Penal, pois admitiu ter acendido vela
art. 65,
que causou o incêndio, invocando tese defensiva de culpa. Alega
aplicabilidade da segunda tese do Tema 1.194/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a admissão de conduta
material acompanhada de negativa do elemento subjetivo do tipo doloso
configura confissão qualificada apta a gerar a atenuante da confissão
espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
mediante mera transcrição de ementas sem demonstração específica da
inaplicabilidade dos julgados invocados, atrai a incidência da
Súmula 182/STJ.
5. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior admite a atenuante da
confissão espontânea mesmo quando parcial, qualificada ou extrajudicial.
Todavia, não há confissão quando o réu nega a prática delitiva, ainda que
admita presença no local ou atos preparatórios desvinculados do crime.
6. No caso concreto, a versão apresentada pelo recorrente não constitui
confissão qualificada, mas narrativa dissociada da realidade fática. O Laudo
Pericial atestou múltiplos focos de incêndio independentes e sinais de
arrombamento, afastando cientificamente a dinâmica acidental narrada pelo
réu.
Documento eletrônico VDA54916129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:55
Código de Controle do Documento: 681fcb04-617a-4af6-aa7d-424f2904469c

7. O
pressupõe que o réu tenha admitido, ainda que
Tema 1.194/STJ
parcialmente ou com qualificadoras, a prática da conduta fática criminosa. Na
hipótese vertente, ao afirmar que o incêndio decorreu de acidente com vela, o
agravante apresentou versão materialmente incompatível com a prova
técnica, negando a própria prática delitiva apurada.
8. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu apresenta
versão contraditória aos elementos técnicos produzidos, pois tal postura não
configura a colaboração processual que justifica a benesse legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada: Código Penal, arts. 65, III, "d" , e 250,
e
caput
parágrafo 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
(Tema 1.194), Rel.
REsp 2.001.973/RS
Min. Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
STJ, AgRg no
10/09/2025;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.699.089/SC,
em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
11/02/2025;
REsp 1.985.581/MG,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 03/05/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por José Milton Dias do Nascimento
(Fl. 502-513) contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial (Fl. 491-497).
O agravante sustenta que a decisão monocrática aplicou indevidamente a
pois o agravo em recurso especial impugnou especificamente a
Súmula 182/STJ,
fundamentação da inadmissão do recurso especial, demonstrando divergência entre o
acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia e a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça sobre confissão qualificada.
Alega que houve confissão qualificada apta a gerar a atenuante do
III,
art. 65,
"d", do Código Penal, pois o réu admitiu ter acendido a vela que causou o incêndio,
invocando tese defensiva de culpa ao invés de dolo.
Sustenta a aplicabilidade da segunda tese do
que prevê
Tema 1.194/STJ,
atenuação em menor proporção quando o fato confessado corresponde a tipo penal com
pena menos grave, citando que a alegação de incêndio culposo (art. 250, §2o, CP -
detenção de 6 meses a 2 anos) em lugar de doloso (reclusão de 3 a 6 anos) configura
confissão qualificada que busca desclassificação.
Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
confissão qualificada gera atenuante mesmo quando parcial, extrajudicial, retratada ou
acompanhada de teses defensivas, citando especificamente o
e a
REsp 1.972.098/SC
Súmula 545/STJ.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática e conhecer do agravo em recurso especial, com o consequente
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Documento eletrônico VDA54916129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:55
Código de Controle do Documento: 681fcb04-617a-4af6-aa7d-424f2904469c

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Sabe-se que o princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e
especificamente, o seu desacerto. No caso, a decisão de inadmissibilidade assentou-se na
ao fundamento de que "o acórdão combatido decidiu a matéria em
Súmula 83/STJ,
conformidade com jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça".
A defesa, nas razões do agravo, limita-se a sustentar que a discussão envolve
"matéria exclusivamente de direito" e que haveria jurisprudência do STJ favorável à tese
da confissão espontânea parcial ou qualificada, citando o
e outros
REsp 1.972.098/SC
precedentes. Contudo, não demonstra, de forma concreta e específica, que os julgados
colacionados na decisão de seriam inaplicáveis ao caso dos autos ou que haveria
precedentes mais recentes em sentido contrário.
A mera transcrição de ementas e afirmação genérica de que "não existe
afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" não configura impugnação
específica apta a afastar o óbice sumular aplicado. Incide, portanto, a Súmula 182/STJ.
Ademais, ainda que superado o óbice da
a decisão de
Súmula 182/STJ,
inadmissibilidade revela-se acertada.
O Tribunal de origem, ao afastar a atenuante da confissão espontânea,
consignou expressamente que (grifou-se):

“A despeito do esforço argumentativo da defesa, inviável é a redução da
reprimenda neste ponto, tendo em vista que o acusado não confessou, nem ao
menos em parte, a conduta narrada na denúncia, limitando-se a afirmar que
teria acendido uma vela e deixado a residência, em relato que não
descreveu a dinâmica delitiva ou contribuiu para a elucidação dos fatos,
tendo sido irrelevante para a formação do convencimento do julgador
(neste sentido: TJ-RS – APR: 70083956375 RS, Relator: Túlio de Oliveira
Martins, Data de Julgamento:
Sexta Câmara Criminal, Data de
09/07/2020,
Publicação:
.”
13/10/2020)

A jurisprudência consolidada desta Corte Superior admite a atenuante da
confissão espontânea mesmo quando parcial, qualificada ou extrajudicial, conforme
e o
Todavia, é igualmente pacífico o
Súmula 545/STJ
leading case REsp 1.972.098/SC.
entendimento de que não há confissão quando o réu nega a prática delitiva, ainda que
admita pre
no local ou atos preparatórios desvinculados do crime. Neste sentido
sença
:

Documento eletrônico VDA54916129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:55
Código de Controle do Documento: 681fcb04-617a-4af6-aa7d-424f2904469c

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVANTE DO
II,
ART. 61,
H, DO CÓDIGO PENAL. IDOSO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA.
ATENUANTE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo a incidência da agravante do
II, "h", do
art. 61,
Código Penal, e afastando a atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante prevista no
II, "h", do Código Penal pode ser aplicada independentemente da
art. 61,
comprovação da vulnerabilidade da vítima idosa.
3. A questão em discussão também envolve a análise sobre a possibilidade de
aplicação da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
4. A agravante do
II, "h", do Código Penal é de natureza objetiva e
art. 61,
independe do conhecimento do agente sobre a idade da vítima, sendo a
vulnerabilidade do idoso presumida.
5. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu não
confessa a prática delituosa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. A agravante do
II, 'h', do Código Penal é de
art. 61,
natureza objetiva, sendo a vulnerabilidade do idoso presumida. 2. A
atenuante da confissão espontânea não se aplica quando não há confissão
."
da prática delituosa
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
II, "h";
art. 61,
Código Penal,
III, "d".Jurisprudência relevante citada:
art. 65,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
913.488/SP,
julgado em 09.09.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno
REsp 2.083.854/SP,
Rissato, Sexta Turma, julgado em 20.05.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
REsp 1.985.581/MG,
03.05.2022.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.699.089/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
17/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA.
VIOLAÇÃO AO
III, "D", DO CÓDIGO PENAL - CP.
ART. 65,
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. NECESSIDADE DE
ALEGAÇÃO NOS DEBATES EM PLENÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DO
REQUISITO PREVISTO NO
I, "B", DO CP. AGRAVO
ART. 492,
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de Justiça verificado que a ré não confessou a prática do
crime, descabida a atenuante da confissão espontânea.
2. Ainda, não se extrai do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça o
preenchimento do requisito do
I, b, do Código de Processo Penal -
art. 492,
CPP.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54916129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:55
Código de Controle do Documento: 681fcb04-617a-4af6-aa7d-424f2904469c

(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 1.985.581/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2022,
3/5/2022.

No caso concreto, o agravante sustentou em interrogatório judicial que
acendeu uma vela próxima à cama em razão da falta de energia elétrica e esqueceu de
apagá-la ao deixar o local, negando qualquer intenção de provocar o incêndio e
atribuindo o sinistro a mero acidente.
, a versão apresentada pelo recorrente não constitui 'confissão
In casu
qualificada', mas sim uma narrativa inverossímil e dissociada da realidade fática
demonstrada nos autos. O Laudo Pericial de no 2020 18 PC 000053-01 foi categórico ao
atestar a existência de múltiplos focos de incêndio independentes (cama, guarda-roupa e
porta), além de sinais de arrombamento, o que afasta cientificamente a possibilidade da
dinâmica acidental (vela esquecida) narrada pelo réu.
Registre-se, por oportuno, que posteriormente à interposição do agravo, esta
Corte Superior julgou o
sob o rito dos recursos repetitivos (
REsp 2.001.973/RS
Terceira Seção, j.
, estabelecendo novas teses sobre a
Tema 1.194/STJ,
10/9/2025)
atenuante da confissão espontânea. A Tese 1 determinou a aplicação da atenuante
independentemente de a confissão ter sido utilizada para o convencimento do julgador. A
Tese 2, por sua vez, estabeleceu que a atenuação deve ser aplicada em menor proporção
quando o fato confessado corresponder a tipo penal com pena menos grave ou quando o
réu alegar excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
Contudo, impende realizar o necessário
(distinção) entre o
distinguishing
precedente vinculante e a hipótese dos autos. As teses fixadas no Tema 1.194
pressupõem que o réu tenha admitido, ainda que parcialmente ou com qualificadoras, a
prática da conduta fática criminosa.
Na hipótese vertente, ao afirmar que o incêndio decorreu de um acidente com
uma única vela, o agravante não apenas negou o dolo (elemento subjetivo), mas
apresentou uma versão dos fatos materialmente incompatível com a prova técnica
(múltiplos focos de incêndio intencionais). Não se trata, portanto, de confessar o fato
típico alegando uma descriminante ou desclassificação (o que atrairia a Tese 2 do Tema
1.194), mas de negar a própria prática delitiva apurada, apresentando dinâmica
incompatível com os elementos periciais constantes dos autos.
A jurisprudência desta Corte permanece firme no sentido de que a atenuante
da confissão espontânea não se aplica quando o réu não confessa a prática delituosa ou
apresenta versão contraditória aos elementos técnicos produzidos, pois tal postura não
configura a colaboração processual que justifica a benesse legal. Assim, o precedente
vinculante não altera a conclusão alcançada.
Dessa forma, na ausência de argumentos relevantes que infirmem os
fundamentos considerados na decisão ora agravada, que se encontra em sintonia com a
Documento eletrônico VDA54916129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:55
Código de Controle do Documento: 681fcb04-617a-4af6-aa7d-424f2904469c

jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54916129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:55
Código de Controle do Documento: 681fcb04-617a-4af6-aa7d-424f2904469c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.990.917 / BA
Número Registro: 2025/0261240-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020855520208050191 20855520208050191
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE MILTON DIAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA -
INCÊNDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE MILTON DIAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55148948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:40
Código de Controle do Documento: 63b877fd-63aa-48f6-8af3-0ecb000428b4

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:40
Código de Controle do Documento: 63b877fd-63aa-48f6-8af3-0ecb000428b4